Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
1. Não há inércia do credor quando este peticiona nos autos requerendo as diligências que entende cabíveis, com o intuito de localização de endereço atualizado do devedor.
2. Eventual discordância do juiz sobre o pedido efetuado pelo credor pode ensejar o seu indeferimento, mas não a extinção do processo ao fundamento de que o credor se manteve inerte.
3. Apelação conhecida e provida.